Tribunal: TJDFT
Processo: 0721030-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721030-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: SIBELIUS EMANUEL PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 Consignado S/A (nova denominação do BANCO FICSA S.A.) contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Sibelius Emanuel Pinto, em que o juízo de primeiro grau, considerando a reiteração do perito acerca da necessidade de disponibilização do instrumento de contrato original para realização de perícia grafotécnica, determinou a intimação do réu, ora agravante, depositário do contrato, para “disponibilizar diretamente ao perito o documento original, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prejudicialidade da produção da prova, arcando com a consequência da ausência da referida prova.” (ID 91983290 dos autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que, conforme autorizado pela Resolução 4474/16 do BACEN, não mais arquiva a matriz física dos documentos, realizando descarte após digitalização. Sustenta que o documento se encontra legível e a assinatura nela aposta em muito se assemelha àquela constante da procuração conferida pelo autor, ora agravado, ao seu patrono. Afirma que, conforme iterativa jurisprudência, viável a realização de perícia em cópia de documento. Aduz, ainda, que o artigo 424 do Código de Processo Civil, primeira parte, confere às cópias a mesma força probante dos originais. Por fim, assevera que a perícia grafotécnica é de extrema importância para a comprovação da autenticidade da assinatura do agravado, de modo que o indeferimento da prova pericial acarretará a violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que a perícia seja realizada no documento juntado aos autos. Preparo ao ID 26885043. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Consoante relatado, defende o agravante a realização da perícia na cópia do documento apresentado com a contestação, porquanto não mais dispõe da via original, descartada após a digitalização. Ademais, sustenta que o documento se encontra legível, sendo viável a realização do trabalho pelo expert. Alega, ainda, que a não realização da perícia por ausência do instrumento original acarretará violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, observa-se que, em 24/06/2021, a Secretaria do Juízo intimou o perito por e-mail nos seguintes termos (ID 95682448): Senhor Perito, Em cumprimento à decisão de ID 93971258, proferida nos autos do processo eletrônico 0738406-79.2020.8.07.0001, que tramita na 23a Vara Cível de Brasília, considerando que a parte requerida não disponibilizou os documentos originais no prazo, intimo Vossa Senhoria para realização da perícia com o documento disponibilizado, nos termos da decisão de ID 85244183, ou, alternativamente, manifeste sobre a imprestabilidade da prova, ante a ausência de confiabilidade. Ressalto que na segunda hipótese fica descartada a prova pericial, devendo os autos serem conclusos para julgamento e redefinição da remuneração do perito, considerando apenas suas incursões/esclarecimentos prestados. FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL PRAZO: 20 (VINTE) DIAS (grifo nosso) Em resposta protocolada dia 28/06/2021, o perito informou que procederá à análise grafoscópica e à elaboração do laudo pericial nos dias 08/07/2021 e 09/07/2021 (ID 95889001). Com efeito, a prova pericial será realizada no documento juntado aos autos, exatamente como almeja o agravante. Ora, tal situação enseja a perda superveniente do interesse recursal. A título ilustrativo, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DE PENHORA DE DIREITOS AQUIITIVOS SOBRE IMÓVEL. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. MEDIDAS ATÍPICAS DESNECESSÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de decisão determinando a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel do executado que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Há prejudicialidade recursal quanto ao pedido de aplicação de medidas coercitivas com vistas a obter o pagamento do débito quando ocorre a garantia da execução a partir da determinação de penhora de direitos aquisitivos de executado sobre o bem imóvel do qual detém a posse direta, uma vez que esta forma de extinção da obrigação será consequência lógica dos atos constritivos determinados pelo Juízo a quo, nos termos do art. 797, caput, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330070, 07027150720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AI REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1330876, 07464067120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora